Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO. LANÇAMENTO INDEVIDO NO CARTÃO DE CRÉDITO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA ENTRE AS AGÊNCIAS DE TURISMO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração apresentados pelo réu Banco Itaú contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado.

2. O embargante alega omissão no acórdão ao argumento de que o não acolhimento da preliminar de sua ilegitimidade passiva partiu de premissa equivocada, havendo omissão por não se considerar que embargante não tem qualquer relação jurídica com o estabelecimento credenciado, possuindo apenas contrato com o titular possuidor do cartão de crédito e com a respectiva bandeira. Pediu o acolhimento dos embargos para julgar improcedentes os pedidos do autor.

3. Sem razão o embargante. Inexiste omissão no acórdão, o qual enfrentou a preliminar de ilegitimidade do embargante, sendo lá expostas as razões para considerar solidária a responsabilidade da instituição financeira, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva, conforme se verifica nos itens 6, 7 e 8 do acórdão. O embargante quer, na verdade, a rediscussão de matéria probatória já julgada, cuja rejeição é medida que se impõe.

4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. Assim, é de se manter o acórdão conforme exarado.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.